Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-15.2019.8.05.0240
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8000047-15.2019.8.05.0240

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

ESPÓLIO: RENATA CARVALHO REIS

Advogado(s)
:
TULIO SANTOS LOGRADO, THAILLON SANTOS LOGRADO, MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA

ESPÓLIO: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA CASTRO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MORTE DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA.ATUALIZAÇÃO DE FRANQUIA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já analisada e decidida pelo colegiado.

2. O acórdão embargado analisou detidamente todos os pontos essenciais para a formação do convencimento do juízo, não havendo omissão na apreciação das teses aventadas pelas embargantes.

3. A responsabilidade objetiva da concessionária restou configurada diante da falha na prestação do serviço público, consubstanciada na manutenção inadequada da rede elétrica, o que ensejou o acidente fatal.

4. No que tange à alegação de necessidade de atualização de franquia securitária, restou consignado que não há previsão expressa no contrato e que a simples expectativa de correção não gera obrigação automática de revisão de valores.

5. A pretensão das embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para a oposição de embargos declaratórios.

6. Para efeito de prequestionamento, consigna-se que o § 1º do artigo 489 do CPC não exige que o juiz especifique todos os argumentos quando não são relevantes para o deslinde da controvérsia.

7. Por fim, desde já se adverte que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na Apelação Cível n. 8000047-15.2019.8.05.0240, em que são Embargantes
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA e SEGUROS SURA S/A e
Embargados FABRICIO DE OLIVEIRA BRITO.
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA; SEGUROS SURA S/A e RENATA CARVALHO REIS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões adiante expendidas: